Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703117-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DOMINGOS ALVES AGRAVADO: DAF GESTAO CONDOMINIAL E IMOBILIARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O A agravante faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária, benefício que fica deferido nesta oportunidade. Registre-se. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA MARIA DOMINGOS ALVES contra a decisão que determinou a penhora de valores bloqueados em contas bancárias de titularidade da executada, ora agravante, nos autos do cumprimento de sentença movido por DAF GESTÃO CONDOMINIAL E IMOBILIÁRIA LTDA. Nas razões do recurso, a agravante defende que os valores bloqueados e penhorados estavam depositados em conta poupança e conta relacionada ao recebimento de seu benefício previdenciário e, que por isso, possui proteção legal, pois impenhoráveis os valores até 40 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, X, do CPC, além de serem oriundos de benefício previdenciário, de modo que não podem sofrer qualquer constrição, consoante jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Afirma que a decisão, sem que houvesse intimação da agravante para manifestar acerca da penhora viola o contraditório e a ampla defesa. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, ante a demonstração da probabilidade do direito e o risco da demora. Não há preparo, uma vez que lhe foi deferida a gratuidade judiciária. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Trata-se de pedido de suspensão da decisão que determinou a penhora de valores depositados em contas bancárias de titularidade da executada. Consta da decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, naquilo que interessa, o seguinte: (...) No caso, depreende-se do histórico da conta poupança, ID 205998375, diversas movimentações dos recursos financeiros com créditos, pagamentos em PIX, saques, recebimento em dinheiro, etc. de modo que faz presumir a utilização da conta para outros fins que não seja exclusivamente poupar recursos financeiros. Ressalta-se, ainda, que a executada deixou de apresentar justificativa para as diversas movimentações em sua conta poupança, além disso, o bloqueio ocorreu em outras contas pertencente a executada, não apresentando contudo documentos comprobatórios da origem dos recursos financeiros. (...)”. De fato, os extratos relacionados à conta mantida perante a Caixa Econômica Federal, de titularidade da agravante demonstram diversas operações como saques e operações mediante pix, o que indica que a conta é utilizada como se fosse conta corrente. Desse modo, a utilização de conta poupança com a finalidade diferente de formação de reserva financeira, conferindo utilização de verdadeira conta corrente desvirtua a sua finalidade originária, o que retira a sua proteção contra penhora, afastando a aplicação do art. 833, X, do CPC. Nesse sentido, colaciono julgado desta e. Turma in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA. FLEXIBILIZAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE EVIDENCIADA. MANTIDA. 1. A lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, os quais estão elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. Ocorre que tal regra é excepcionada pela jurisprudência quando há flagrante desvirtuamento da conta o desvirtuamento da conta poupança, que ocorre quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras. 2. No caso dos autos, a movimentação tal como realizada desvirtua a finalidade da conta poupança, que é a de poupar as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro, as quais são acrescidas de remuneração pela instituição financeira, o que reforça o entendimento do uso daquela como conta corrente, de movimentação usual, e torna possível a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista na lei processual. 3. Recurso conhecido e improvido.”. (Acórdão 1700287, 0707166-70.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 22/05/2023.). Sem grifos no original. Além disso, o bloqueio de valores ocorreu em mais de uma conta bancária, o que demonstra a pluralidade de contas de titularidade da agravante. Por fim, a alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório não se verifica à medida que houve impugnar à penhora e oposição de embargos de declaração pela parte agravante, oportunidades que afastam o cerceamento alegado. Dessa forma, a manutenção da constrição é medida que se impõe. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes agravadas para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator